Tribunal: STF
Processo: HC 97844
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL 
   REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, QUE RECONHECEU, EM SEDE DE HC, O 
   DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE A UMA PARCELA DOS ACUSADOS. ORDEM 
   DENEGADA. 
1. Paciente que não se acha nas mesmas condições dos 
   corréus beneficiados pelo TRF da 1ª Região com o direito de 
   apelar em liberdade. Interposição de recurso de apelação pelo 
   Ministério Público Federal. Situação do acionante que pode, em 
   tese, sofrer agravamento.
2. A sentença proferida pelo Juízo da 
   5ª Vara Federal de Goiás condenou o acusado a 24 (vinte e quatro 
   anos) de reclusão, em regime fechado. Sentença que não sofreu 
   nenhuma alteração por parte da Corte Regional, no tocante à pena 
   privativa de liberdade e respectivo regime prisional.
3. Habeas 
   corpus denegado.